Tribunal: STF
Processo: Rcl 73671
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Yan Rocha Oliveira alega ter o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Natal descumprido, no processo n. 0001519-12.2014.5.21.0001, a decisão proferida no RE 1.387.795 (Tema n. 1.232/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que discutam sobre a possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento, bem como o enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Requer a determinação de sobrestamento do processo na origem até julgamento de mérito do paradigma, bem como a cassação do despacho reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    2. O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema n. 1.232/RG, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Confira-se a ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (RE 1.387.795-RG, ministro Dias Toffoli, DJe 13.09.2022)



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Dias Toffoli determinou, em 25.05.2023, a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.232/RG.



    Na origem, o despacho que o reclamante aponta como violador da decisão proferida no RE 1.387.795 foi proferido nos seguintes termos:



    Determinei a conclusão do feito para providências adicionais de impulsionamento da presente execução, após as determinações contidas na determinação judicial contida na ATA de id:499e484.



    Da análise dos autos, conclui-se que os Relatórios de Pesquisas Patrimoniais elaborados pelo Núcleo de Pesquisa Patrimonial do TRT 21 (id: de4f828), encontram-se minuciosamente fundamentados, lastreados em elementos concretos que evidenciam, de forma inconteste, o cometimento reiterado de fraudes pelos investigados e executados.



    No presente relatório de pesquisa patrimonial, identificou-se outras empresas distintas pertencentes ao executado Sr. IRANDIR OLIVEIRA DE SOUZA (PRINCIPAL EXECUTADO), além de seus entes familiares, ANDREIA DA ROCHA OLIVEIRA (esposa) e seu filho (IRANIR OLIVEIRA SOUZA FILHO), mas que estão na titularidade de pessoas interpostas. 



    Em resumo, com o aprofundamento das investigações patrimoniais, foram colhidos os elementos de conexão, dentre outros revelados através de diligências eletrônicas realizadas junto aos sistemas (SERPRO, CCS, CENSEC, INFOJUD, CAGED, RENAJUD, SNIPER), além de outras fontes abertas, que permitiu identificar as empresas investigadas abaixo relacionadas:



    TRANSPORTE COLETIVO BRASIL INTERNACIONAL LTDA (CNPJ:22.840.912/0001-04); 



    EXPRESSO INDUSTRIAL LTDA (CNPJ:02.607.242/0001-73); 



    UNI BRASIL LTDA (CNPJ: 13.057.158/0001-40;



     S M DA R ARAÚJO LOCAVE A CAR (CNPJ:43.827.279/0001-94);



    Neste ínterim, constata-se na minuciosa investigação patrimonial que todas as citadas empresas relacionadas, foram criadas pelo executado IRANDIR OLIVEIRA DE SOUZA, que detém o controle patrimonial de todas elas por meio de procurações, as quais estão interligadas seja por atuarem na mesma atividade econômica,  endereço de funcionamento, ou por possuírem procuradores comuns e sócios, com sobreposição de interesses empresariais, econômicos e administrativos.



    Vale destacar, ainda, que não há dúvida da formação de conluio para a prática de ato ilícito, uma vez que as diligências realizadas pelo NPP comprovaram que os créditos oriundos dos bilhetes de passagem vendidos pela empresa executada, são depositados nas contas bancárias das supracitadas empresas interpostas, aqui definidas como “empresas de fachadas", ou seja, não há dúvida que se trata de empresas criadas para operações financeiras com intuito  burlar os credores trabalhistas.



    Não é demais lembrar que se trata de mecanismo utilizados pelos devedores para tentativa de burla dos bloqueios judiciais, caracterizando crime de fraude à execução.



    Mais, ainda, foi possível descortinar, através das diligências eletrônicas realizadas junto ao sistema CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) , da existência de contratos de mandatos em questão, elaborados por instrumentos públicos de procurações, na qual demonstraram, de forma inconteste, as condições de sócios ocultos do . Sr IRANDIR OLIVEIRA DE SOUZA (PRINCIPAL EXECUTADO),ANDREIA DA ROCHA OLIVEIRA (esposa) e seu filho (IRANIR OLIVEIRA SOUZA FILHO), pois os mesmos detém amplos poderes e controle patrimonial das empresas: S M DA R ARAÚJO LOCAVE A CAR  e EXPRESSO INDUSTRIAL LTDA.



    Para colocar em prática a expansão da blindagem patrimonial, não há dúvida de que integra o seu modus operandi a utilização do mecanismo de interposição de pessoas e empresas de fachada, ficando o protagonista como gestor oculto do (seu) patrimônio transferido para a sociedade.



    De outro bordo, também ficou comprovado que IRANDIR OLIVEIRA DE SOUZA e ANDREIA DA ROCHA OLIVEIRA utilizaram até o filho menor (YAN ROCHA OLIVEIRA),época em que o filho menor tinha aproximadamente “16 anos de idade”, para ocultar um imóvel de alto padrão, à época, avaliado pela Prefeitura Municipal Goiânia-GO para fins de recolhimento do imposto ITBI/ITCD em R$ 1.538.102,19 (um milhão, quinhentos e trinta e oito mil, cento e dois reais e dezenove centavos, conforme atestou a diligência eletrônica realizada junto ao sistema INFOJUD (DOI).



    Em igual sentido, há fortes indícios que seus genitores também utilizam seu filho menor na engenharia de blindagem patrimonial, com o intuito de ocultar os ativos financeiros provenientes das empresas e seus sócios, uma vez que o mesmo também tem poderes para movimentar a conta bancária da UNI BRASIL LTDA.



    Assim sendo, tendo as pessoas jurídicas (TRANSPORTE COLETIVO BRASIL INTERNACIONAL LTDA,EXPRESSO INDUSTRIAL LTDA,UNI BRASIL LTDA, e S M DA R ARAÚJO LOCAVE A CAR), bem como pessoas físicas (ANDRÉIA DA ROCHA OLIVEIRA,YAN ROCHA DE OLIVEIRA e IRANI OLIVEIRA DE SOUZA FILHO), participado em conluio para a prática do ato ilícito em franca lesão dos credores trabalhistas (art. 9° da CLT), restou-lhes imputadas as responsabilidades solidárias por força do art. 942 do CC, de modo que os bens dos responsáveis pela violação do direito de outrem - mediante prática de ato ilícito (in casu, negócios jurídicos simulados), cuja penalidade é a nulidade absoluta - ficam sujeitos à reparação, notadamente para quitação do crédito exequendo, com espeque nos arts. 166, III, 167, §1 °, inciso II, e 168, do CC, c/c o art. 9°, da CLT.



    Portanto, a sistemática legal adotada no caso é do regime da responsabilidade solidária decorrente de prática de ato ilícito em negócio jurídico simulado, passando o deslinde da querela completamente ao largo dos pressupostos materiais para desconsideração da personalidade jurídica inversa.



    Disso se extrai que a simulação de atividade empresária, por meio da criação de empresas de fachada, com objetivo de blindagem patrimonial geram a nulidade absoluta da sociedade e ineficácia da personalidade jurídica perante o crédito trabalhista e consequente responsabilização solidária (arts. 942, do CC e 135 CTN). 



    Resta claro, pois, que as empresas de fachadas supracitadas ficam responsabilizadas, de forma solidária (art. 942 do CC), franqueando-lhes, inclusive, o contraditório e ampla defesa com deferimento de prazo de 15 dias para apresentar defesa, sob pena de preclusão.



    Diante destes fatos graves e considerando todo esse contexto das provas colhidas durante o curso da investigação patrimonial, temos aqui uma família unida pela fraude, que tem como principal protagonista o Sr. IRANIR OLIVEIRA SOUZA (principal executado), tratando-se de um grande artífice de diversas manobras com vista a fraudar credores, tendo a participação ativa de sua esposa (ANDRÉIA DA ROCHA OLIVEIRA) e seu filho (IRANDIR OLIVEIRA DE SOUZA FILHO), que se utilizam das estruturas societárias das empresas (TRANSPORTE COLETIVO BRASIL INTERNACIONAL LTDA,EXPRESSO INDUSTRIAL LTDA,UNI BRASIL LTDA e S M DA R ARAÚJO LOCAVE A CAR),  em nome de pessoas interpostas para assegurar que seu patrimônio não seja atingido por suas dívidas em prejuízo aos credores, especialmente os trabalhistas. 



    Enfim, os investigados não deverão ser incluídos no polo passivo em decorrência de IDPJ, mas em consequência das condutas FRAUDULENTAS praticadas, conforme foi severamente revelado pelo Relatório de Pesquisa patrimonialRPP. No entanto, com vistas a atender a garantia constitucional de contraditório e ampla defesa, evitando arguições de nulidade pelas pessoas físicas e jurídicas que serão incluídas no polo passivo da execução, é plausível aplicar, por analogia, o regramento que rege o incidente de desconsideração da personalidade para oportunizar a apresentação de defesa, sem prejuízo da prévia adoção das providências cautelares necessárias, como expressamente autoriza o art. 855-A, § 2º, da CLT.



    Diante de todo o exposto, finalizada as atribuições desta Coordenadoria de Mandados e Pesquisa Patrimonial, determino a devolução dos autos à 1ª Vara do Trabalho de Natal para prosseguimento da execução como entender de direito, sugerindo-se, à luz do preceito geral de cooperação processual, a adoção pelo Juízo de origem das seguintes medidas, de forma cautelar, como preveem os arts. 301 e 923 da Lei nº. 13.105/15, tendo em vista a natureza alimentar do crédito trabalhista em litígio:  



    1) A inclusão no polo passivo da vertente execução trabalhista especial das pessoas jurídicas: TRANSPORTE COLETIVO BRASIL INTERNACIONAL LTDA (CNPJ:22.840.912/0001-04),EXPRESSO INDUSTRIAL LTDA (CNPJ:02.607.242/0001-73) , UNI BRASIL LTDA (CNPJ: 13.057.158/0001-40) e S M DA R ARAÚJO LOCAVE A CAR (CNPJ: 43.827.279/0001-94) ;



    2) A inclusão no polo passivo da vertente execução trabalhista especial das pessoas físicas: ANDRÉIA DA ROCHA OLIVEIRA (CPF:574.040.972-15) ,YAN ROCHA DE OLIVEIRA (CPF:408.854.938-42) e IRANI OLIVEIRA DE SOUZA FILHO (CPF:: 007.229.921-57);



    3) A expedição de ordem de bloqueio de numerários via SISBAJUD, no valor atualizado do débito exequendo total, inclusive as face das empresas e pessoas físicas citadas no tópico anterior, observando-se o período de 30 dias (utilização da opção “teimosinha”);



    4) Indisponibilidade de imóveis, mediante a utilização da  Central Nacional de INDISPONIBILIDADE  de  Bens dos executados;



    5)Se infrutíferas as diligências supra, o registro da restrição de circulação do veículo encontrado em nome dos executados, inclusive em todas as filiais ,  através da ferramenta RENAJUD.



    6) Por fim, considerando que o Código de Processo Civil de  2015, art 67, consagrou o Princípio da Cooperação Judicial, segundo o qual  existe dever de cooperação recíproca entre os órgãos do Poder Judiciário, determino o compartilhamento do Relatório de Pesquisa Patrimonial, bem como do presente despacho, com TRT18, onde existe demandas trabalhistas da executada, devendo ser encaminhado para seu respectivo Núcleo de Pesquisas Patrimoniais, através do e mail:  pesquisapatrimonial@trt18.jus.br.



    7) Sugere-se, ainda, que  o presente Relatório de Pesquisa Patrimonial fique mantido em sigilo até posterior determinando, a fim de resguardar a efetividade das diligências executórias. 



    Observo que o ato reclamado (despacho de mero expediente) foi proferido pela Coordenadoria de Mandados e Pesquisa Patrimonial e cingiu-se a orientar a inclusão do reclamante no polo passivo da execução pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Natal.



    Além disso, a sugestão de inclusão da reclamante no polo passivo da execução não se baseia no reconhecimento do grupo econômico, mas em desconsideração de personalidade jurídica, o que afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma.



    De outra parte, não verifico, no ato reclamado, a declaração – nem sequer implícita – da inconstitucionalidade de preceito legal, ou o afastamento das normas indicadas pelo reclamante.



    Nesses termos, fica claro que não houve malferimento do enunciado vinculante n. 10.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente